Tribunal: TJDFT
Processo: 0710459-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF., 04 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator